Tribunal: CARF
Processo: 10730.720091/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720091/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.581 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Complementação de provas em fase
recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720091/2010-92
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.581 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720091/2010-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 3/7), na qual reduziu-se o imposto a
restituir de R$cobra-se o total do crédito tributário no valor de R$13.648,51 para o valor
de R$2.648,51.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$40.000,00. Motivo da glosa: Os recibos apresentados
indicam somente o responsável pelo pagamento, assim como tem ausência do endereço
do profissional.
- Bruno Leonardo – R$14.000,00
- Suema Nogueira – R$2.000,00;
- Patrícia Campos de Sousa – R$10.000,00
- Patrícia Nunes Balinski – R$4.000,00
- Luana Nogueira – R$10.000,00
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 3/7.
O (A) contribuinte, cientificado(a) tempestivamente apresentou defesa (fls. 2)
tempestiva, acompanhadas dos documentos (fls. 9/13), alegando em breve síntese que
os valores deduzidos referem-se a despesas médicas do próprio contribuinte conforme
documentos em anexo.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa no restabelecimento das despesas até o valor
comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2013 (e-fl. 35), o sujeito
passivo interpôs, em 10/10/2013 (e-fl. 36), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas
remanescentes estão comprovadas nos autos com a apresentação de nova documentação
comprobatória (e-fl. 37).
É o relatório.

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.581 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720091/2010-92

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$14.000,00, referentes ao serviços prestados pelo profissional Bruno Leonardo
Marano Brandão.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na contenda.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se na Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 26), a seguinte anotação da auditoria (sic): “Intimação determina que paciente
seja identificado, recibos glosados identificam somente quem pagou pelas consultas. Ausência
de formalidade legal nos recibos-ENDEREÇO DO PRFISSIONAL-“.
E a manutenção parcial da glosa pela Primeira Instância é registrada no Acórdão
guerreado da seguinte forma:
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.581 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720091/2010-92

...;
Os recibos emitidos (fls. 9)pelo profissional Bruno Leonardo Marano Brandão no valor
total de R$14.000,00 não atendem aos requisitos legais exigidos, uma vez que informam
o contribuinte como responsável pelo pagamento, deixando, contudo, de informar o
beneficiários dos serviços prestados. Dessa forma, deve ser mantida a glosa.
...
Neste momento recursal o interessado acosta a nova Declaração do prestador do
serviço (e-fl.37), a qual pode ser apreciada com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Na citada
declaração verifica-se que o tratamento dentário foi realizado no próprio contribuinte, o que sana
todas as irregularidades apontadas pela fiscalização e possibilita o afastamento total da glosa no
valor de R$14.000,00 a título de dedução indevida de despesas médicas.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 44
DF CARF MF
Original